Tribunal: TJSP
Processo: 2190441-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de quesitos dirigidos ao Ilmo. Perito. Quesitos formulados que transbordam o conteúdo do título executivo judicial. Indeferimento que é de rigor. Artigos 77, III, 370 e 470, I, do CPC.
Recurso não provido.